Tribunal: TJBA
Processo: 8140690-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140690-90.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: F4 SANTOS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA Advogado(s): MARCUS VINICIUS FREITAS COSTA LOUREIRO, GUSTAVO BISMARCHI MOTTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49/STF. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA COM SUPORTE EM LEI ESTADUAL. APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por F4 Santos Comércio de Roupas e Acessórios Ltda. contra sentença da 4ª Vara de Fazenda Pública de Salvador/BA, que julgou improcedente pedido para reconhecer a inexistência de relação jurídica que a obrigasse ao recolhimento de ICMS em razão de transferências interestaduais e intraestaduais de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos. Sustenta a inaplicabilidade da modulação de efeitos da ADC 49/STF ao seu caso, a inconstitucionalidade da exigência de ICMS antecipado com base em decreto estadual e a ilegalidade da apreensão de mercadorias como forma coercitiva de cobrança tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade realizadas antes do exercício de 2024; (ii) estabelecer se é válida a cobrança de ICMS por antecipação no Estado da Bahia; (iii) determinar se é admissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão proferida na ADC 49 pelo STF, declarando a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos de mesma titularidade, teve seus efeitos modulados para produzir efeitos somente a partir do exercício financeiro de 2024, excetuando-se os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021, o que não abrange o presente caso, ajuizado em 06/12/2021. 4. A condição de optante do Simples Nacional não afasta a incidência da modulação de efeitos determinada pelo STF, e o argumento foi considerado inovatório, sem prova nos autos. 5. A cobrança antecipada do ICMS, nas aquisições interestaduais para comercialização, possui respaldo legal nos arts. 8º, § 4º, e 12-A da Lei Estadual nº 7.014/96, atendendo ao requisito de lei em sentido estrito exigido pelo STF no Tema 456 da repercussão geral. 6. A antecipação prevista não recai sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, mas sim sobre a operação futura de revenda, sendo distinta da hipótese julgada na ADC 49 e no Tema 1.099/STF. 7. É inadmissível a apreensão de mercadorias com a exclusiva finalidade coercitiva para pagamento de tributos, nos termos da Súmula 323 do STF e da jurisprudência pacífica do TJBA, mesmo que a cobrança antecipada do ICMS seja legalmente prevista. 8. A sentença de primeiro grau incorreu em omissão quanto à análise da legalidade da antecipação tributária e da apreensão de mercadorias, razão pela qual foi anulada, com aplicação do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, para julgamento imediato do mérito pela instância revisora. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, a; 150, I; 155, II; CPC/2015, art. 1.013, § 3º, III; LC 87/1996, arts. 11, § 3º, II; 12, I; Lei 7.014/1996 (BA), arts. 8º, § 4º, e 12-A. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49 ED/RN, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15.08.2023; STF, ARE 1.255.885/MS (Tema 1.099); STF, RE 598.677 (Tema 456); STF, ADI 3426/BA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe 01.06.2007; STF, RE 1.494.574/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24.10.2024; TJ/BA, Reexame Necessário 8000780-49.2023.8.05.0172, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche, DJe 25.09.2024; TJ/BA, REEX 0501644-93.2019.8.05.0274, Rel. Des. Lígia Cunha, DJe 10.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8140690-90.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante F4 SANTOS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA e Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme Certidão de Julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema . PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA